Tribunal: TJSP
Processo: 1002505-57.2016.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil do Estado. Pedido de condenação ao pagamento de indenização por dano moral reflexo. Alegação de demora na expedição do alvará de soltura por descumprimento de ordem do Superior Tribunal de Justiça. Atuação regular da autoridade judicial. Ilicitude do ato judicial não caracterizada. Manutenção da prisão estribada em outro processo criminal. Sentença mantida.

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil do Estado. Pedido de condenação ao pagamento de indenização por dano moral reflexo. Alegação de demora na expedição do alvará de soltura por descumprimento de ordem do Superior Tribunal de Justiça. Atuação regular da autoridade judicial. Ilicitude do ato judicial não caracterizada. Manutenção da prisão estribada em outro processo criminal. Sentença mantida. Recurso improvido.